Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito administrativo. Embargos de declaração na apelação cível. Ação ordinária. Servidor. Unidade de internação. Agente socioeducativo. Adicional de insalubridade. Perícia. Exposição a agente biológico. Esgoto. Comprovação de contato permanente e habitual. Inexistência. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação voluntária, reformando a resp. sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.